Tribunal: TJDFT
Processo: 0751969-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Direito Processual Civil. Ação rescisória. Impugnação ao valor da causa rejeitada. Acórdão que reforma em parte a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação de cobrança. Art. 966, incisos V e VIII. Inexistência de manifesta ofensa à norma jurídica. Ausência de teratologia. Alegação de erro sobre fato controverso. Inconformismo com o resultado do julgamento. Impossibilidade de Utilização da ação rescisória como sucedâneo Recursal. Pedido Rescisório Improcedente.
I. Caso em exame
1. Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, incisos V e VIII, objetivando rescindir acórdão prolatado pela 8a Turma Cível que deu parcial provimento ao apelo da parte ora requerida para reformar em parte a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais da demanda originária, condenando o ora requerente na obrigação comprovar o recolhimento de valores referentes a tributos, ao pagamento de valores retidos a maior e ao pagamento dos valores referentes à prestação de serviços pela requerida em determinado período de vigência do contrato firmado entre as partes.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: i) examinar a correção do valor atribuído à causa; ii) analisar a ocorrência de violação à norma jurídica; ii) verificar se houve erro de fato no acórdão rescindendo.
IV. Razões de decidir
3. Rejeita-se a impugnação ao valor da causa em razão da discrepância entre o valor que está sendo executado e a ausência de elementos aptos a indicar como aferiu-se o valor que considera correto, impõe a manutenção do valor atribuído pela parte autora, o qual coincide com o valor indicado pelo próprio requerido em seu cumprimento provisório da sentença.
4. Para caracterizar a violação prevista no art. 966, V, do CPC, é necessária afronta direta, explícita e inequívoca de norma jurídica, não evidenciada no caso em exame, em que a insurgência da parte autora trata-se de inconformismo com a interpretação que o Colegiado conferiu às provas acostadas pelas partes na demanda originária, e quanto à sua tese referente à exceção do contrato não cumprido.
5. Nos termos do § 1o do art. 966, “há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”.
6. No caso o suposto erro de fato suscitado pelo autor trata-se de matéria controvertida, a qual fora objeto de pronunciamento no julgado no julgado, não sendo a rescisória o remédio viável para reanálise dos fatos e provas acostadas à demanda originária e colacionados novamente na ação rescisória.
7. Não tendo a manifesta violação à norma jurídica e o erro de fato sido demonstrados, deve ser mantido o acórdão rescindendo que, de posse das mesmas alegações e documentos, decidiu pela parcial procedência dos pedidos iniciais, em desfavor da parte autora da presente ação rescisória.
V. Dispositivo
8. Impugnação ao valor da causa rejeitada. Pedido rescisório julgado improcedente.
________

Dispositivos relevante citados: CPC, art. 966, inc. V e VII, e § 1o.